Tribunal: TJDFT
Processo: 0738637-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. PERÍCIA OFICIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AVERIGUAÇÃO
1. A efetiva ocorrência do abatimento previsto na Lei 8.088/1990 depende de perícia contábil, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do mutuário.
2. Recurso parcialmente provido.